Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (EMBARGANTE), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI (EMBARGADO), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (EMBARGADO), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (EMBARGADO), HILDEBRANDO GILMAR CORADINI - CPF: 354.406.940-72 (EMBARGADO), JAIME LUIZ CORADINI - CPF: 244.729.800-53 (EMBARGADO), JONES LOURENCO CORADINI - CPF: 290.840.670-53 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CORADINI - CPF: 427.475.380-87 (EMBARGADO), FERNANDO MOISES CORADINI - CPF: 942.988.900-15 (EMBARGADO), SINARA BORNES CORADINI - CPF: 010.048.900-10 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI registrado(a) civilmente como SOLANO ROQUE CORADINI - CPF: 386.126.400-59 (EMBARGADO), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (EMBARGADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016797-22.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
JORGE VICENTE CORADINI

EMBARGADOS:
THAMILA VIGO CORADINI, FLAVIO ANTONIO CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, JONES LOURENCO CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FERNANDO MOISES CORADINI, SINARA BORNES CORADINI E ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – ARTIGO 656 DO CPC/15
O –
DESPROVIMENTO
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JORGE VICENTE CORADINI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 117324973) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 115935983, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
determinou a retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, mantendo inalterados os demais termos da partilha homologada nos autos
.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão foi omisso em relação à análise do inteiro teor da matrícula no 00110 e 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, na qual constam como proprietários do imóvel somente os cinco irmãos (Jorge Vicente Coradini e sua esposa Eleide Terezinha Cigana Coradini, Jaime Luiz Coradini, Jones Lourenço Coradini, Solano Roque Coradini e Hildebrando Gilmar Coradini).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta dos embargados FLÁVIO ANTÔNIO CORADINI - MIGUEL ANGELO CORADINI E FERNANDO MOISÉS CORADINI pelo desprovimento (ID 118505982).

Contraminuta dos embargados HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI E SINARA BORNES CORADINI pelo acolhimento dos embargos (ID 118660966).

THAMILA VIGO CORADINI e ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI, representado por NICE VIGO CORADINI manifestaram pelo acolhimento dos embargos (ID 118725979)

O Embargos de Declaração foram rejeitados em sessão de julgamento ocorrida em 24/08/2022 (ID 141296692).

Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial (ID 144649196), inadmitido pela Vice Presidência deste Tribunal (ID 155762671).

O agravante JORGE VICENTE CORADINI interpôs, então, Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 165667674), o qual foi provido nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo interposto por JORGE VICENTE CORADINI, com fundamento no art. 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1163/1174 ):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA - TRÂNSITO EM JULGADO - RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE - FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA - DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE - ARTIGO 656 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação dos artigos 426 e 489, incisos I e II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC/15 se a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada, com jurisprudências dos tribunais superiores, doutrinas e princípios, justificando de maneira contundente a retificação do plano de partilha. Resta evidenciado o erro material quanto à descrição dos bens, se no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo) em condomínio com os irmãos do de cujus, mas constou na sentença homologatória da partilha a proporção de 1/5 das áreas rurais sem qualquer menção ao condomínio. Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação - nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias - ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15. A necessária concordância de todas as partes para a retificação resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos co-proprietários dos imóveis rurais objetos da divisão em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.

Em razões de recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 110, 313, I, §2o, I, 405, 489, I, II e §1o, IV, 502, 503, 505, 508, 612, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, 108, 626 e 1.647 do Código Civil.

Sustenta negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o Tribunal local a) teria sido omisso na apreciação da "matrícula imobiliária, documento que, conforme exposto, goza de fé-pública e presunção de veracidade e que a todo momento deixou claro que a fração de propriedade do de cujus e também do ora Recorrente em face dos imóveis era de 1/5, e não de 1/8!", entendendo que a "discussão sobre a modificação da propriedade do imóvel deveria ser remetida às vias ordinárias, não sendo cabível tal deliberação em sede de inventário, ainda mais sem a presença de todos os co-proprietários, por se tratar de questão de alta indagação e que demanda dilação probatória"; b) teria sido omisso na apreciação da tese de que é vedada a modificação do plano de partilhar para atingir direito de terceiros, sem que se remeta às vias ordinárias; c) teria sido omisso "ao não enfrentar a argumentação de que a modificação do formal de partilha, ao agraciar terceiros não integrantes do Inventário, contraria a disposição do art. 626 do Código de Processo Civil"; d) teria sido contraditório ao entender que a divisão dos imóveis em 1/5 teria decorrido de erro material, pois a decisão agravada fora proferida com base nas matrículas de propriedade, sendo que o acórdão, neste ponto, teria ofendido a coisa julgada.

Aponta que, "a decisão também violou os artigos 108 e 1.647 do Código Civil. Isso porque, houve a ratificação da decisão do juízo de piso que, ao arrepio das exigências legais, operou modificação em direitos imobiliários, alterando severamente a propriedade dos imóveis matriculados sob os números 00110 e 4731, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT".

Sustenta ofensa ao art. 108 do CC, "já que o magistrado aplicou severa modificação em direitos reais já averbados em matrícula imobiliária única e exclusivamente com base em termo de compromisso assinado à mão, sem qualquer formalidade e longe de ser uma escritura pública!".

Aponta que, "A bem da verdade, o que ocorreu foi uma supervalorização de um termo de compromisso em detrimento da própria matrícula imobiliária, sendo este último documento dotado de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC (também violado)".

Defende que "O acórdão violou, também, o art. 1.647 do Código Civil, já que o documento utilizado como fundamento para a manutenção da decisão interlocutória agravada não possui a outorga uxória dos cônjuges. É que o dispositivo legal determina que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro".

Aponta que o acórdão teria violado o art. 626 do CPC, ao "modificar o formal de partilha e incluir terceiros na propriedade de bem imóvel, sem a necessidade de integrá-los ao Inventário", entendendo que "se o juízo de piso modificou o direito de propriedade sobre os imóveis de matrículas no 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT, para beneficiar terceiros, estes deviam, portanto, obrigatoriamente integrar o Inventário".

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.

A parte agravante sustenta que a alteração do quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula do imóvel em questão, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, não se afigura como simples erro material, mas como modificação do próprio direito passível de divisão.

A parte articula razões que, em tese, possuem o condão de alterar o resultado do acórdão recorrido, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Na hipótese, o Tribunal local negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte agravante, para manter decisão que determinou a retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, tendo em vista a copropriedade dos imóveis entre oito irmãos.

Observo que o Tribunal local, ao manter a decisão de retificação, o fez sob o argumento de que haveria uma divergência entre o Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha, com que a parte agravada instruiu a ação, e o plano de partilha homologado pelo juízo de origem: enquanto o primeiro documento estabelecia a divisão da "Fazenda São Roque" em 1/8 para cada um dos oito irmãos, todos em condomínio, o segundo descrevia que essa divisão seria na proporção de 1/5, sem mencionar a existência do condomínio.

Desse modo, o Tribunal local concluiu que a decisão de retificação estaria correta, pois o texto do formal de partilha teria incorrido no erro material de não observar exatamente os termos previstos no Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha - que estabelecia a proporção de 1/8 com condomínio, e não a de 1/5 -, o que teria sido um lapso do julgador no momento de homologação da aludida partilha, e que merecia, portanto, correção.

O Tribunal local fundamentou adequadamente seu entendimento, citando os textos de ambos os documentos, a fim de demonstrar o referido erro material.

Ocorre que os argumentos trazidos pela parte agravante não questionam a redação do termo de partilha em face do Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha - cuja divergência, de fato, autoriza a conclusão em favor da existência de erro material -; questionam, na realidade, o conteúdo do Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha em face das informações que, segundo alega a agravante, constam da matrícula do imóvel, "documento que, conforme exposto, goza de fé-pública e presunção de veracidade e que a todo momento deixou claro que a fração de propriedade do de cujus e também do ora Recorrente em face dos imóveis era de 1/5, e não de 1/8!".

Uma vez contrastada a divergência de frações não entre o documento com que a parte agravada instruiu a ação e o formal de partilha, mas entre o formal de partilha e as informações que podem constar da matrícula do imóvel, há que se reconhecer que o argumento possui, em tese, potencial de alterar o resultado do julgamento, já que a parte agravante alega que o reconhecimento do erro material, na hipótese, levando em conta documento que não seria título dominial, estaria implicando a diluição de suas frações sobre a propriedade do imóvel.

Sem adentrar o mérito da questão, que demanda melhor exame do Tribunal local, a litigiosidade que se instalou em torno das frações da propriedade que constariam da matrícula do imóvel e a validade daquelas que constam do Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha podem, inclusive, ensejar a remessa das questões para as vias ordinárias (art. 612 do CPC).

Entendo, portanto, estar caracterizada ofensa ao art. 1.022, II, tendo em vista que o Tribunal local, quando da resolução da controvérsia, ao deixar de levar em consideração as informações constantes da matrícula do imóvel e a eventual prevalência destas em face daquelas constantes Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha incorreu em omissão.

Diante disso, o recurso merece ser provido para que o Tribunal local reexamine a controvérsia abordando expressamente as informações que constam do teor da matrícula do imóvel, verificando se, de fato, haveria alguma incompatibilidade entre elas e aquelas constantes do documento com que a autora inventariante instruiu a ação, julgando o mérito como entender de direito.

Ficam prejudicadas as demais alegações de ofensa à legislação federal.

Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal local para novo exame da controvérsia, à luz da fundamentação acima.

Intimem-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora”

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à apontada omissão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à análise do inteiro teor da matrícula no 00110 e 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, na qual constam como proprietários do imóvel somente os cinco irmãos (Jorge Vicente Coradini e sua esposa Eleide Terezinha Cigana Coradini, Jaime Luiz Coradini, Jones Lourenço Coradini, Solano Roque Coradini e Hildebrando Gilmar Coradini).

Embora inicialmente rejeitados os aclaratórios por esta Câmara julgadora, a ministra relatora do Agravo ao Recurso Especial interposto pelo embargante, entendeu pela existência da citada omissão, sob o argumento de que o recorrente questiona o conteúdo do Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha (em que a fração de propriedade do imóvel deveria ser dividida na fração de 1/8) em face das informações que constam da matrícula do imóvel (fração de 1/5), documento que, segundo o embargante, goza de fé-pública e presunção de veracidade.

Ocorre que tal divergência foi devidamente considerada e examinada por esta relatora por ocasião do acórdão embargado, consoante se observa abaixo:

“Trata-se, na origem, de Ação de Inventário ajuizada em 29/10/2002 por NICE VIGO CORADINI em razão do falecimento de seu esposo, SOLANO ROQUE CORADINI, ocorrido em 03/10/2002.

O
de cujus
deixou como suas sucessoras a Sra. NICE VIGO CORADINI, com quem foi casado pelo regime de comunhão parcial de bens, e duas filhas,
THAMILA VIGO CORADINI
e SINARA BORNES CORADINI, sendo as duas menores de idade na época do óbito.

Com a maioridade das citadas herdeiras, ante uma possível composição das partes sobre a partilha e conversão do procedimento para arrolamento sumário, o Juízo designou audiência.

Em audiência, as sucessoras de SOLANO ROQUE CORADINI, maiores e capazes, chegaram a um acordo sobre a partilha dos bens deixados e, ante a ausência de credores habilitados ou dívidas fiscais, a transação foi homologada, determinando-se a expedição dos formais de partilha nos moldes ajustados pelas partes.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, o irmão do
de cujus
FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, peticionou nos autos alegando se tratar de terceiro prejudicado com a prolação da sentença homologatória.

Diante da situação aventada pelo terceiro, com o objetivo de finalizar o processo de forma pacífica, o Juízo suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, tendo as agravadas NICE VIGO CORADINI e
THAMILA VIGO CORADINI
interposto Agravo de Instrumento, com a finalidade de reconhecer a preclusão e inviabilidade do pedido de FLAVIO ANTÔNIO CORADINI, bem como tornar anulada a decisão que suspendeu o cumprimento da sentença e designou audiência de conciliação.

O recurso recebeu o no 1001464-64.2020.8.11.0000 e levado em sessão de julgamento, foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto desta relatora.

A audiência designada não se realizou ante a suspensão dos atos forenses presenciais e instituição do teletrabalho obrigatório ainda no ano de 2020 face à Pandemia causada pelo Covid-19, tendo sido a conciliação redesignada para 08/04/2021, ocasião em que se realizou por videoconferência, mediante o emprego dos meios tecnológicos disponíveis.

Sobreveio, então, decisão determinando a
retificação do plano de partilha para constar como partilhável, em razão do óbito de Solano Roque Coradini, 1/8 da Fazenda São Roque (matrícula 00110 e 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da colheitadeira SLC, Jhon Deere, modelo 323, tendo em vista a copropriedade dos imóveis entre os oito irmãos.

Contra o referido
decisum
, o irmão do
de cujus
JORGE VICENTE CORADINI, ora agravante, interpôs embargos de declaração, cuja decisão ensejou o presente agravo
.

Pois bem
.

O agravante alega que a alteração do quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula no 00110 e no 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, não se afigura como simples erro material e sim modificação do próprio direito passível de divisão.

Salienta que para tal alteração, o julgador deveria determinar a integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela ordem judicial; que a decisão ofende o princípio da coisa julgada, bem como que os terceiros interessados nunca ingressaram com ação visando a discussão ou reconhecimento da propriedade sobre as Fazenda São Roque, por saberem indevida.

A despeito dos argumentos do agravante, infere-se do Termo de audiência constante no ID 51527524 - Pág. 49/51 que a partilha dos bens deixados pelo irmão do agravante, SOLANO ROQUE CORADINI, na forma realizada, diverge do
Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha
apresentado pela própria autora inventariante ao protocolar a ação de origem.

Consta do referido documento (ID 102239991 - Pág. 67/72):

-

1/8 (um oitavo) de uma área de terras pastais e lavradias, com 569,00 ha, localizada no Município de Primavera do Leste, denominada FAzenda São Roque;

- 1/8 (um oitavo) de parte de uma área denominada "Fazenda São Roque", com área de 80,00 has, em condomínio com seus irmãos JORGE VICENTE CORADINI, JONE LOURENÇO CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO ANTONIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADII;

- 1/8 (um oitavo) do saldo de uma colheitadeira, marca SLC - John Deere;

- uma motocicleta marca Honda, modelo XR 200R, placa JYP 0171, ano e modelo 1997.

No entanto, no plano de partilha homologada em 31/10/2019 (ID 51527524 - Pág. 49/51) os bens foram descritos da seguinte forma:

"
Dos bens

1/5 de um imóvel rural de 999,4765 hectares, denominado Fazenda São Roque, de matrícula no 0110 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 de um imóvel rural de 80 hectares, desmembrado da Fazenda São Roque, de matrícula no 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 do saldo de uma colheitadeira SLC, marca John Deere, modelo 323, que na época do falecimento somava o valor de R$ 9.005,00, vez que adquirida pouco antes do óbito de Solano, possuindo o valor atualizado de R$ 284.073,73, sendo 1/5, portanto, o equivalente a R$ 56.814,74
."

Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 1001464-64.2020.8.11.0000 é possível observar que houve erro quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), em condomínio com os irmãos do
de cujus
; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio.

Ora, não restam dúvidas, portanto, de que a divergência quanto à proporção dos bens descritos no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante, de 1/8 (um oitavo), e o constante da sentença homologatória da partilha, de 1/5 (um quinto), configura erro material, cuja alteração não implica em modificação do direito das partes.

Ao contrário, a não retificação do apontado erro é que implicaria, na hipótese, em alteração do direito das partes e de terceiros, pois resultaria no aumento indevido da fração de terra das partes em detrimento de alguns dos irmãos do
de cujus
.

Assim, escorreita a decisão recorrida que
determinou a retificação do plano de partilha da fração de terras partilhável.

Até porque,
o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"
Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
."

Assim, diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação, nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC.
Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.
Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
." (Agravo de Instrumento, No 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas as partes.

No caso, entretanto, a referida anuência restou demonstrada, uma vez que tanto o agravante, como os demais irmãos co-proprietários dos imóveis rurais objetos da divisão, participaram de reunião familiar e assinaram, juntamente com os respectivos advogados, documento em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8, conforme se verifica dos IDs 102239997 e 51527509 - Pág. 27/28.

Ademais, as sucessoras do
de cujus
/autoras/agravadas, no esboço de partilha, declararam que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, ou seja, na fração de 1/8 para cada, esclarecendo ainda que os três irmãos MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, não foram mencionados nas matrículas dos bens, mas que era de comum acordo entre os irmãos que a propriedade era de todos, conforme se verifica abaixo (ID 51527493 - Pág. 44 dos autos originários):

Assim, não prospera o argumento do recorrente de necessidade de integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela alteração implementada ou de que não houve a anuência dos irmãos, já que evidenciada a ciência e concordância manifestada por todos.

Desta feita, diante da flagrante divergência entre a cota dos bens apresentada pela inventariante no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, a reforma da decisão que determinou a retificação do formal de partilha,
in casu
, não apenas vai de encontro ao princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Por fim, de destacar que o fato de ainda não ter havido a regularização da representação processual dos sucessores de um dos oito irmãos (JONES LOURENÇO CORADINI), que veio a óbito recentemente, em 25/08/2021, conforme informação trazida no RAI 1008673-50.2021.8.11.0000, por si só não é motivo para suspensão do agravo uma vez que em nada prejudicará o direito do
de cujus
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

(ID 115935983) G.N.

Consoante se observa, foi expressamente mencionado no acórdão embargado que embora conste na matrícula dos imóveis deixados pelo
de cujus
o nome de apenas cinco herdeiros, era de comum acordo entre os herdeiros que as propriedades pertenciam a todos os oito irmãos do falecido, ou seja, incluindo MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, conforme Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha.

Assim, o acordo entre os herdeiros acerca da divisão do imóvel entre os 8 irmãos do
de cujus
ocorreu com plena ciência das partes acerca da fração de 1/5 constante da matrícula do bem, de modo que não se está aqui a negar validade de documento que possui fé pública, mas apenas a ratificar a vontade das partes, as quais,
de comum acordo, entenderam por dividi-lo em 8 partes, fracionando-o em 1/8 para todos os irmãos, conforme constou da petição de esboço de partilha, declarando-se que apesar de 3 irmãos não constarem do título dominial, de comum acordo estes seriam incluídos na partilha.

Desta feita, inexiste qualquer omissão ou vício a ensejar a alteração do acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024